Tribunal: STF
Processo: RE 121594
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-05-04
Data de publicação: 1993-05-04

Ementa:
EMENTA:   -   Equiparação   de   vencimentos   de   Tecnicos
Legislativos  de Administração  aos de  Procurador do Departamento de
Estradas de Rodagem.
    Achava-se  ela vedada  pelo paragrafo  único  do art.  98 da
Constituição  de   1967,  não   podendo,  pois,   configurar  direito
adquirido,   reconhecivel   a   pretexto   de   assegurar   prestação
jurisdicional (paragrafos 3. e 4., do art.153, da mesma Carta).
    Recurso  Extraordinário  provido,  por  ofensa  aos  citados
dispositivos constitucionais.